Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-57.2020.8.05.0212
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000151-57.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

RECORRIDO: LUZIANE MACENA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). TRANSFERÊNCIA DE CURSO E DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DOS REQUISITOS LEGAIS À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, da sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por estudante beneficiária do FIES contra ato do setor financeiro da instituição de ensino superior de destino, que indeferiu pedido de transferência do financiamento estudantil do curso de Medicina Veterinária (instituição de origem) para o curso de Medicina (instituição de destino). A sentença reconheceu o direito à transferência, confirmando liminar anteriormente deferida.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a impetrante apresentou prova pré-constituída de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a transferência do FIES;

(ii) estabelecer se a situação fática consolidada autoriza a manutenção dos efeitos da liminar e a confirmação da sentença concessiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A legislação aplicável ao FIES (Lei nº 10.260/2001) e as portarias do MEC (especialmente as Portarias nº 25/2011 e nº 209/2018) exigem, para a transferência do financiamento, o atendimento cumulativo de requisitos, como: adesão vigente da instituição de destino, disponibilidade de vagas FIES no curso pretendido, validação pelas CPSAs, ausência de impedimentos acadêmicos e, mais recentemente, compatibilidade da nota do ENEM com a do último pré-selecionado para o curso de destino.

4.
A jurisprudência do STJ e dos TRFs reconhece a legitimidade das exigências normativas, destacando que o FIES está sujeito a limitações orçamentárias e que não há direito subjetivo irrestrito à concessão ou à transferência do financiamento.

5. No caso concreto, não houve demonstração robusta e documental, no momento da impetração, do cumprimento integral dos requisitos exigidos, especialmente quanto à comprovação da nota no ENEM e à existência de vaga FIES no curso de Medicina da instituição de destino.

6. Todavia, desde a liminar concedida em 2020, a impetrante vem cursando regularmente Medicina com o financiamento estudantil, realidade consolidada que se estende até o momento atual, com aditamento contratual e avanço acadêmico significativo.

7. A aplicação da teoria do fato consumado é justificada para preservar a segurança jurídica, evitar prejuízo irreversível à trajetória acadêmica da impetrante e impedir desproporcionalidade entre o rigor formal da legalidade e a realidade consolidada sem prejuízo evidente à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Sentença confirmada.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
nº
8000151-57.2020.8.05.0212
,
sendo
interessados Maria Eduarda
d
e Souza Santana

e
Luziane Macena
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
confirmar a sentença em sede de remessa necessária
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça